Tribunal: TJDFT
Processo: 0711768-66.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711768-66.2021.8.07.0003 RECORRENTE: CAIO GUIMARÃES PANIAGO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. CREDIBILIDADE EM CRIMES PATRIMONIAIS. DEPOIMENTO POLICIAL. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. IMPOSSIBILIDADE. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DISPENSÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente, quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção, como é o caso. 2. Segundo orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento de pessoas deve observar as regras contidas no artigo 226, do Código de Processo Penal. Precedentes: HC 568.886/SC, HC 727.742/SP, julgados no Superior Tribunal de Justiça; e RHC 206.846/SP do Supremo Tribunal Federal. 2.1. No caso dos autos, não há que se cogitar na ilicitude do reconhecimento, por foto, do apelante, realizado pela vítima logo em seguida ao fato, visto que esse ato constituiu mera confirmação de autoria, devendo ser levado em consideração, ademais, que a condenação do acusado foi lastreada em elementos independentes e autônomos a este, estando em consonância, portanto, com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 3. As provas dos autos, sobretudo, as declarações da vítima ratificadas pelo testemunho policial amparam a condenação do apelante pelo delito de roubo consumado circunstanciado pelo emprego de arma branca, tornando descabida a absolvição por insuficiência de provas ou por atipicidade. 4. Para a configuração da causa de aumento relativa ao emprego de arma branca é dispensável a apreensão e perícia da arma, desde que haja outras provas aptas a atestarem seu uso, como foi o caso dos autos. Precedentes. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 386, inciso VII, do CPP, pugnando por sua absolvição, em razão da insuficiência probatória no tocante à autoria e materialidade do crime. Destaca que o reconhecimento fotográfico não seguiu as diretrizes do artigo 226 do CPP e, portanto, não pode ser utilizado como prova para a condenação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito quanto ao alegado malferimento ao artigo 386, inciso VII, do CPP, porquanto a análise da tese recursal (absolvição por insuficiência de provas) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030